Tribunal: TJDFT
Processo: 0700491-67.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700491-67.2023.8.07.0008 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: EDINALDO FERREIRA PEREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nas razões recursais da Apelação Id. 51672596, o Banco Santander Brasil S/A pede a exclusão da Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (Ré), sob o fundamento de que assumiu todos os direitos e obrigações decorrentes do contrato discutido nos autos. Intime-se o Banco Santander Brasil S/A para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a cessão mencionada e regularizar a representação processual. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora